Tribunal: STF
Processo: RE 85171
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
DUPLICATA. EXECUÇÃO CONTRA O AVALISTA. ALTERAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS
TITULOS EM EXECUÇÃO. IMPÕE-SE SUA ANUENCIA EXPRESSA. SEM ELA O
TÍTULO QUE E FORMAL, FAZ PERDER O VINCULO COOBRIGACIONAL. APLICAÇÃO
DO ART. 11, PARAGRAFO ÚNICO. DA LEI N. 5.474/68, COM AS MODIFICAÇÕES
DO DECRETO-LEI N.436/69. II. RECURSO PROVIDO.